Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734226-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MARIANO AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 33652347, o agravante JOSÉ EDUARDO MARIANO postula a inscrição do causídico indicado para realização de sustentação oral, na 7a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 23/03/2022. O pedido foi formulado tempestivamente. Com fulcro no art. 937, inciso VIII, do CPC, defiro a sustentação oral requerida pelo agravante, tendo em vista que o cerne do recurso versa sobre pedido de tutela de urgência. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator